Tribunal: STF
Processo: Rcl 48735
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de evidência, ajuizada pelo Estado de Rondônia em face de decisão proferida pelo Tribunal Pleno Administrativo do Poder Judiciário do Estado de Rondônia (SEI nº 0002850-65.2021.8.22.8000). No julgamento de recurso administrativo, o órgão reclamado, conferindo interpretação ao art. 8º, IX, da Lei Complementar nº 173, de 2020, reconheceu aos magistrados daquele Tribunal não só a contagem de tempo de serviço para fins de licença-prêmio durante o período de 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, mas, também, o direito de usufruir do benefício em pecúnia e de, efetivamente, gozar os três meses, afastando-se das suas atividades laborativas.



    2. A parte reclamante sustenta que a decisão reclamada, ao determinar o cômputo do referido tempo, afastou a aplicação do art. 8º, IX, da LC nº 173, em afronta à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) proferidas nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no RE 1.311.742/SP, Tema 1.137 de repercussão geral, nas quais reconhecida a constitucionalidade do dispositivo. Argumenta que a decisão reclamada gera cenário de insegurança jurídica, porquanto, se possível para os magistrados, a contagem do tempo de serviço também seria para todos os demais servidores do Estado.



    3. Requer a concessão de tutela provisória de evidência para determinar a suspensão da decisão reclamada, proibindo-se a contagem de tempo para efeitos de adicionais temporais (quinquênio e sexta-parte) e licença-prêmio durante o período mencionado. Ao final, postula pela cassação da decisão reclamada, para que outra seja proferida em observância aos paradigmas invocados.



    4. Em 06.09.2021, deferi a medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado (SEI nº 0002850-65.2021.8.22.8000), até o julgamento definitivo da presente reclamação (doc. 7). Na mesma ocasião, determinei (i) fosse emendada a petição inicial, para fazer constar a qualificação da parte beneficiária do ato reclamado, e, caso atendido o referido comando, (ii) a notificação da autoridade reclamada para prestar informações; (iii) a intimação da parte beneficiária; e (iv) a vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    5.  O reclamante emendou a inicial (doc. 13). O órgão reclamado prestou as informações (doc. 17). A parte beneficiária impugnou o pedido formulado pelo reclamante, defendendo a manutenção da decisão proferida pelo Tribunal Pleno Administrativo do Poder Judiciário do Estado de Rondônia (doc. 26). A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação (doc. 34).



    6.  É o relatório. Decido.



    7. A controvérsia da presente reclamação envolve medida de enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19) prevista no art. 8º, IX, da Lei Complementar nº 173/2020, nos seguintes termos:



    “Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:



    (...)



    IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.”



    8. Esse dispositivo – junto com outros da mesma lei – foi objeto de análise desta Corte no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525. Na ocasião, reconheceu-se que a “contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável”. Assinalou-se que a norma traz um importante mecanismo destinado “a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19”. Confira-se a ementa do julgado, no que interessa para o presente feito:



    “AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. 



    (…)



    2. Ausência de violação ao processo legislativo em razão de as deliberações no Congresso Nacional terem ocorrido por meio do Sistema de Deliberação Remota. Normalidade da tramitação da lei. Ausência de vício de iniciativa legislativa, uma vez que as normas versadas na lei não dizem respeito ao regime jurídico dos servidores públicos, mas sim sobre a organização financeira dos entes federativos.



    (…)



    6.  A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.



    7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável.



    8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal.



    (…)



    11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525.”



    9. Na sequência, esta Corte, ao apreciar o RE 1.311.742, paradigma do Tema 1.137 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”.



    10. No caso em análise, a Associação dos Magistrados do Estado de Rondônia (AMERON) requereu o reconhecimento ao direito à contagem de tempo de serviço para licença-prêmio prevista no art. 123 da LCE n. 68/92, com base no art. 8º, IX, da LCF 173/2020. Em recurso administrativo, o Tribunal Pleno Administrativo do TJ/RO deferiu o pleito, nos termos da seguinte ementa:



    “Recurso Administrativo. Decisão da Presidência. Conhecimento. Inexistência de pedido de declaração de inconstitucionalidade de lei. Contagem de tempo de serviço. Licença-prêmio. Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19). 



    Deve o recurso administrativo ser conhecido quando não há pedido de declaração de inconstitucionalidade, mas apenas de interpretação a se resguardar o direito das pessoas que a norma se refere quanto ao cômputo do tempo de serviço, sem a implicação financeira no período mencionado na lei, dada a prioridade de atenção às medidas sanitárias de combate à COVID-19. 



    Deve haver cômputo do tempo de serviço no período pandêmico porque o pressuposto para a obtenção da licença especial é o exercício efetivo da magistratura, o que não cessou durante a pandemia, pois mantida a assiduidade no serviço público de forma regular. Além disso, além de usufruir a licença especial em pecúnia, o interessado tem o direito de, efetivamente, gozar os três meses afastando-se das suas atividades laborativas, o que não implica qualquer reflexo financeiro aos cofres públicos, assim como poderá obter a contagem em dobro para efeitos de aposentadoria”. 



    11. Como se vê, o órgão reclamado acabou por realizar interpretação de norma já declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, conferindo-lhe sentido que contraria a essência do decidido nos paradigmas invocados. O próprio relator das ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, Min. Alexandre de Moraes, reconheceu a ofensa ao apreciar situação semelhante nos autos das Rcls 48.158 e Rcl 48.157:



    “[...]



    Com efeito, ao afirmar que a norma em questão deve ser interpretada de outra forma para harmonizá-la ao cânone constitucional do pacto federativo, bem como que com essa interpretação, a norma atacada não pode ser inquinada de inconstitucional, o Juízo Reclamado acabou por realizar uma peculiar interpretação conforme à constituição de norma já declarada constitucional por esta CORTE em ação concentrada e reafirmada em Repercussão Geral, o que se mostra incomum e indevido.



    Assim, diante do reconhecimento da constitucionalidade por este SUPREMO quanto à norma em discussão, destaque-se a impossibilidade, na espécie, de se dar interpretação conforme a Constituição, pois essa técnica só e utilizável quando a norma impugnada admite, dentre as varias interpretações possíveis, uma que a compatibilize com a Carta Magna, e não quando o sentido da norma é unívoco, como sucede no caso presente(ADI 1344 MC, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/1995).



    Destaque-se, também, que houve manifestação expressa nos precedentes paradigmas citados quanto à compatibilidade entre a norma e o Pacto Federativo, motivo pelo qual mostra-se desalinhada ao que decidido por esta CORTE a nova interpretação dada pela Autoridade Reclamada à norma. Veja o que dito nas ADIs:



    [...]



    Desse modo, a interpretação dada pelo Juízo da origem ao art. 8º, IX, da Lei Complementar 173/2020, no sentido de que a impossibilidade de contagem desse período como aquisitivo, merece ser interpretado apenas como a suspensão do pagamento da vantagem pecuniária pelo período de incidência da lei, ou da fruição no caso da licença-prêmio, substituiria, em sua essência, a decisão da CORTE quanto à matéria.



    É que, conforme fiz constar em meu voto na ADI 6442, o art. 8º da LC 173/2020 se revela como um importante mecanismo que justifica atitudes tendentes a alcançar o equilíbrio fiscal. Com efeito, admitir a proposição inserta no ato reclamado, dando continuidade ao cômputo do tempo de serviço e da licença-prêmio, mantendo apenas a suspensão do pagamento e da fruição de tais benefícios durante o período de 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, para além de ir de encontro à literalidade da norma e do que decidido por esta CORTE nos precedentes paradigmas, daria azo a que fossem pleiteados o direito à fruição de tais benefícios no dia imediato ao término do prazo suspensivo.



    A consequência prática seria, portanto, o pagamento acumulado de todos os benefícios que preencheram os requisitos dentro do prazo da suspensão, prejudicando justamente o equilíbrio fiscal buscado com a proposição legislativa. Trata-se, pois, de interpretação judicial que esvazia por completo o intuito legislativo busca pelo equilíbrio fiscal para combater a pandemia, dando sentido diverso à norma, caracterizando a indevida atuação como legislador positivo do Poder Judiciário, o que também é inadmissível”.



    12. Na Rcl 49.054, a Min. Rosa Weber assentou, ainda, que “a mera suspensão do pagamento de vantagem pecuniária pode acarretar, futuramente, a fruição acumulada das parcelas anotadas no período aquisitivo após o intervalo temporal disposto na LC nº 173/2020, a esvaziar não só o conteúdo da referida norma, mas também do quanto decidido por este Supremo Tribunal Federal nos paradigmas suscitados”. Desse modo, houve afronta ao que decidido no julgamento das ADIs 6.447, 6.525, 6.442 e 6.450 e do RE 1.311.742-RG. 



    13. Na mesma linha, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 48.276, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcls 48.153, 47.793-AgR, 49.633, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcls 48.464, 48.178 e 48.209, Rel. Min. Cármen Lúcia; e Rcl 48.159 e 50.963, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    14. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (Processo nº 0002850-65.2021.8.22.8000) e determinar que outra seja proferida, em observância ao entendimento adotado nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, bem como no paradigma do Tema 1137 da RG.



    15. Fixo em R$ 1.000,00 os honorários de sucumbência (art. 85, § 8º, do CPC/2015).



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator